Tribunal: TJDFT
Processo: 0750502-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
Ementa: DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. PEDIDO DE EXTINÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO POR LIBERDADE ASSISTIDA. INDEFERIMENTO. NECESSIDADE DE PERÍCIA MÉDICA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da Vara de Execução de Medidas Socioeducativas do Distrito Federal que indeferiu o pedido de extinção da medida de internação e a substituição pela medida de liberdade assistida, fundamentado na ausência de perícia médica conclusiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a condição de saúde mental do adolescente autoriza a extinção da medida socioeducativa de internação ou sua substituição por liberdade assistida, independentemente de perícia médica; e, (ii) verificar se os documentos apresentados pelo agravante são suficientes para a modificação da medida aplicada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A incapacidade do adolescente para cumprir a medida de internação deve ser demonstrada por perícia médica, sendo insuficientes os documentos apresentados pela defesa para justificar a extinção ou a substituição da medida socioeducativa, considerando a gravidade do ato infracional praticado, análogo ao crime de latrocínio tentado.
4. A medida de internação não é incompatível com os cuidados em saúde mental, haja vista que o adolescente recebe acompanhamento médico e psicológico adequado na unidade, conforme previsto nos artigos 49 e 60 da Lei do SINASE.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e não provido.
Dispositivos relevantes citados: ECA, arts. 101, V, e 122, § 2o; Lei do SINASE, arts. 35, VI, 49 e 60; CPC, art. 300; CF/1988, art. 227.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1723277, 0704991-06.2023.8.07.0000, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 29/06/2023, DJe 11/07/2023.